Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-53.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-53.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: AURELINA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO QUANTO A PROVA PERICIAL, RELATÓRIO TÉCNICO, COMUNICAÇÕES PRÉVIAS E EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora para majorar indenização por danos morais para R$ 10.000,00, e negou provimento ao apelo da ré, mantendo a condenação por danos decorrentes de cheia do Rio de Contas. A embargante alega omissões quanto a elementos probatórios e jurídicos decisivos para a causa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar expressamente sobre:
(i) o indeferimento da prova pericial técnica e alegado cerceamento de defesa;
(ii) o conteúdo do relatório da ANEEL sobre a operação da barragem;
(iii) os documentos que comprovariam comunicação prévia sobre riscos de cheia;
(iv) a aplicação da responsabilidade objetiva em hipótese de força maior;
(v) a inexistência de prova do dano moral alegado;
(vi) a culpa exclusiva do Município de Jitaúna.

III. Razões de decidir
3. Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022, do CPC, uma vez que a decisão embargada está suficientemente fundamentada e enfrentou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.
4. A ausência de referência expressa a todos os argumentos ou documentos não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja clara e suficiente para a compreensão do julgamento.
5. A pretensão da embargante é rediscutir fundamentos de mérito, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração, ainda que opostos com fins de prequestionamento.
6. O indeferimento da produção de prova pericial não foi arbitrário, tendo sido considerado desnecessário diante da suficiência dos elementos constantes dos autos.
7. A apreciação do conjunto probatório foi realizada de forma global, em conformidade com os arts. 370 e 371, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de menção expressa a todos os documentos ou argumentos apresentados pelas partes não configura omissão sanável por embargos de declaração, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.
2. O indeferimento de prova pericial, quando motivado pela suficiência do conjunto probatório, não configura cerceamento de defesa.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes fora das hipóteses legais do art. 1.022, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

STJ, AgInt no AREsp 2.533.057/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000268-53.2023.8.05.0144
, em que figuram como embargante
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros
e como embargados
AURELINA DE JESUS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os presentes embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator